Tribunal: STF
Processo: AI 529552
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se
a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Decisão contrária
aos interesses da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
III. - Ao Judiciário cabe, no
conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
IV. - Alegação de ofensa
ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
 seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
V. - Agravo não provido.